Tribunal: TJDFT
Processo: 0007445-32.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007445-32.2016.8.07.0004 RECORRENTES: FRANCISCO FABIANO LOPES SILVA, FRANCISCO SILVA DE MACEDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ARROLAMENTO COMUM. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. DETERMINAÇÃO PELO STJ EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. NECESSIDADE PRÉVIA DE QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. ITCD. ART. 192 DO CTN. 1. A reforma do acórdão, em virtude do provimento de Recurso Especial impõe a reapreciação da apelação por esta Corte. 2. No arrolamento, a partilha amigável será homologada por sentença. A expedição do respectivo formal, contudo, depende da prévia quitação do Imposto de Transmissão Causa Mortis e doação - ITCD e demais tributos devidos pelo espólio, conforme dispõe o art. 192 do CTN. 3. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 659 do mesmo CPC, afirmando que somente após a expedição do formal de partilha e demais procedimentos pertinentes é que se procederá à intimação da Fazenda Pública para que se providencie o lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes. Acrescentam que a modificação ocorrida não diminui as garantias do Fisco, tendo em vista que, no inventário, pelo rito do arrolamento sumário, somente restou alterado o momento para o recolhimento do tributo. Asseveram, ainda, que não há qualquer inconstitucionalidade do §2o, do artigo 659, do CPC, pois o conteúdo do mencionado artigo legal não é de natureza tributária, mas processual, não tratando, assim, de matéria reservada à Lei Complementar. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 659 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023